Tribunal: STF
Processo: ARE 1588319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILHA DO CASAL QUE VIU O PAI AMEAÇANDO A MÃE DE MORTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. MINORAÇÃO DA PENA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. AFERIÇÃO NEGATIVA DA MODULAR CULPABILIDADE. GRAVIDADE QUE ULTRAPASSA OS ELEMENTOS FORMADORES DO TIPO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PARA AMEAÇAR A VÍTIMA. RECONHECIDA A AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP 1 . PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO. SURSIS DA PENA. CONCESSÃO. NADA A REFORMAR. 3. AFASTAMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE SUSPENSÃO DO PORTE E REGISTRO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. AGENTE QUE APONTOU A ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À EX-COMPANHEIRA E AMEAÇOU MATÁ-LA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TUTELA ESTATAL. CAUTELA NA PROTEÇÃO À VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. 4. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente